Tribunal: TJBA
Processo: 8133717-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133717-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESMALTEC S/A

Advogado(s)
:
HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA

APELADO: JANAINA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
VINMERSON DOS SANTOS FREITAS, SIDNEI DE FREITAS MARQUES

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Vício oculto em produto durável. Fogão. Defeito de segurança manifestado após o término da garantia contratual. Decadência afastada. Responsabilidade do fornecedor vinculada à vida útil do bem. Restituição do valor pago. Dano moral configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos, reconhecendo a existência de vício oculto em fogão adquirido pela consumidora, condenando a fornecedora à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de defeitos de funcionamento e choques elétricos apresentados pelo produto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurada a decadência do direito do consumidor, diante da manifestação do defeito após o término da garantia contratual; (ii) saber se o vício apresentado em produto durável essencial, não sanado pelo fornecedor, enseja restituição do valor pago e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O fogão é bem de consumo durável, cuja vida útil razoavelmente esperada supera o lapso temporal transcorrido entre a aquisição do produto e o ajuizamento da ação, sendo o defeito constatado classificado como vício oculto.
4. Nos termos do art. 26, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o prazo decadencial tem início a partir da ciência inequívoca do defeito, não se encerrando automaticamente com o fim da garantia contratual.
5. A jurisprudência consolidada reconhece que a responsabilidade do fornecedor por vício oculto persiste durante a vida útil do produto, especialmente quando comprometida sua funcionalidade ou segurança.
6. Demonstrada a tentativa frustrada de solução administrativa pela consumidora e ausente prova de excludente de responsabilidade, impõe-se a aplicação do art. 18, § 1º, II, do CDC, autorizando a restituição imediata da quantia paga.
7. O defeito consistente em choques elétricos caracteriza risco à integridade física da consumidora, tornando o produto impróprio ao uso e afastando a tese de mero desgaste natural.
8. A privação do uso de fogão, bem essencial à subsistência familiar, aliada à frustração da legítima expectativa do consumidor e ao risco à segurança, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
9. O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade do fornecedor por vício oculto em produto durável não se extingue com o término da garantia contratual, subsistindo durante a vida útil razoavelmente esperada do bem.
2. A manifestação de defeito de segurança em produto essencial, não sanado no prazo legal, autoriza a restituição do valor pago e enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 18, §1º, II; 26, § 3º; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
TJPE, Apelação Cível nº 0136813-94.2023.8.17.2001; TJAL, Apelação Cível nº 0700838-71.2021.8.02.0053; TJMG, AC nº 1000020-58.9628.5/001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8133717-17.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
ESMALTEC S/A
e, como apelada,
JANAINA SANTOS SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora